Tribunal: TJMT
Processo: 0019811-70.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019811-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO DA HORA - CPF: 545.057.631-53 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ROMIANA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 018.305.141-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DI
REITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PATRIMONIAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. BENS SUBTRAÍDOS DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO ART. 181, I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal), no contexto de violência patrimonial contra mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06.

II. Questões em discussão
:

(I)
Verificar se os bens subtraídos eram comuns ao casal, de forma a afastar a tipicidade da conduta.

(II)
Analisar a possibilidade de aplicação da escusa absolutória do artigo 181, inciso I, do Código Penal.

III. Razões de decidir
:

1.
A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio do boletim de ocorrência, do termo de representação criminal, dos depoimentos da vítima e da confissão extrajudicial do recorrente.

2.
A alegação de que os bens subtraídos eram comuns ao casal não merece acolhida, pois a vítima declarou que os adquiriu antes da união estável, o que afasta qualquer direito patrimonial do réu sobre os objetos subtraídos.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probante da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando corroborada por outros elementos de prova (STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP).

4.
A escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal, não se aplica ao caso, pois os autos evidenciam que o recorrente e a vítima estavam separados há cinco dias, inexistindo a constância da sociedade conjugal exigida pelo dispositivo legal.

5.
A conduta do apelante, ao arrombar o cadeado do portão da residência da vítima para subtrair os bens, reforça a ausência de qualquer vínculo conjugal ou patrimonial que justificasse a exclusão de punibilidade.

6.
O instituto da escusa absolutória tem como fundamento a preservação da harmonia familiar, razão pela qual não pode ser utilizado para legitimar atos de violência patrimonial contra a mulher, especialmente no contexto da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Tese firmada
:

1.
A alegação de que os bens subtraídos eram comuns ao casal não afasta a tipicidade da conduta quando comprovado que pertenciam exclusivamente à vítima.

2.
A escusa absolutória do artigo 181, inciso I, do Código Penal, não se aplica quando a relação conjugal já se encontra desfeita, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 155, §4º, I; art. 181, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP,
DJe
30/09/2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS AURÉLIO DA HORA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados no montante de
1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato
, a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Marcos Aurélio
d
a Hora
sustent
ou
a
atipicidade da conduta
, argumentando que os bens supostamente subtraídos eram comuns ao casal durante a união estável, razão pela qual não configuraria crime de furto. Subsidiariamente, pleite
ou
o
reconhecimento da escusa absolutória
, nos termos do
artigo 181, inciso I, do Código Penal
, que isenta de pena quem comete crime patrimonial em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, e, consequentemente, sua absolvição.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

240368720
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
250881194
)
:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, em razão da atipicidade – inviabilidade – provas no sentido de que os bens subtraídos foram adquiridos pela ofendida antes da união estável – 2. Almejado reconhecimento de escusa absolutória e a consequente absolvição do apelante – impossibilidade – violência patrimonial praticada enquanto o apelante estava separado da vítima – manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da peça acusatória que, no dia
07 de julho de 2018
, na cidade de
Cuiabá/MT
, o denunciado
Marcos Aurélio da Hora
invadiu clandestinamente a residência da vítima
Romiana
do Nascimento Campos
, mediante arrombamento de um cadeado, subtraindo uma máquina de lavar roupas, mantimentos, uma blusa de frio da vítima e uma corrente avaliada em
R$ 400,00
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“Conforme apurado, a vítima
Romiana
do Nascimento Campos e o denunciado MARCOS AURELIO DA HORA conviveram sob o mesmo teto por um período de aproximadamente 5 anos, e, ao tempo dos fatos, estavam há uns 5 dias separados. Não tiveram filhos. Um filho de relacionamento anterior da vítima morava com eles.

Após a separação a vítima ficou residindo na casa localizada na rua 28, n. 31, quadra 34, bairro Três Barras, Cuiabá/MT
.

No dia 7.7.2018, por volta das 3 horas,
MARCOS foi clandestinamente até a casa da vítima, adentrou-a mediante arrombamento de um cadeado que fora colocado no portão, e subtraiu para si uma máquina de lavar roupas, mantimentos, uma blusa de frio da vítima, bem como uma corrente avaliada em R$ 400,00
.

Em face do exposto, denuncia MARCOS AURELIO DA HORA como incurso no art. 155, §4º, inciso I, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei.” (denúncia - id. 240368658).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id. 240368652
- págs. 5/7
),
Termo de Representação Criminal (id. 240368652 - págs. 15)
,
Pedido
de Providências Protetivas (id. 240368652 - págs. 17/19)
, além do depoimento da vítima e confissão do apelante em fase policial
.

No que tange
à autoria delitiva
, o apelante, na fase policial,
confessou
a prática delitiva, verberando que
as partes ainda estavam juntos, porém, ele sai
a
de casa sem as chaves e a vítima não estava na residência
, por isso precisou arrombar o cadeado do portão
, bem como, afirmou ter
pegado
alguns objetos da residência
.
Vejamos:

“
Que com relação as acusações, o interrogando esclarece que na data dos fatos ainda convivia maritalmente com
Romiana
; Que havia chegado em sua casa após um dia de
serviço; Que no entanto, não encontrou
Romiana
em casa; Que bateu
palmas
, mas
ninguém
abriu a porta para o interrogando;
Que então confirma que quebrou o cadeado
do p
o
rtão e entrou;
Que o interrogando alega que não carregava as chaves de casa, e
Romiana
sabia disso, e mesmo assim ela saiu para farrear; Que sendo assim
começou a arrumar suas coisas para ir embora;
Que pegou uma máquina de lavar roupas, blusas de frio de
Romiana
, bem como rasgou o uniforme de tr
abalho de
Romiana
; Que a corrente
que
Romiana
alega ter
levado
era do interrogando e estava em seu pescoço
na data dos fatos; Que afirma que o ventilador que ela alega ter sido quebrado, já estava quebrado na casa; Que afirma que revirou a casa para pegar suas coisas; Que porém afirma que
tudo foi pago a
Romiana
, posteriormente; Que a carteira, e documentos pessoais dela, foram entregues posteriormente; Que depois de mais ou menos um mês e meio, o interrogando a
firma que reatou o
relacionamento
com
Romiana
; (...).”
(interrogatório - fase policial – id. 240368652 - págs. 39/41).

Em juízo, o apelante
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em
silêncio
.

Por sua vez, a vítima declarou,
à autoridade policial, que
estava separada
do apelante
.
Na data dos fatos, chegou a sua residência de madrugada, se deparou com o portão aberto
,
encontrou tudo revirado
e verificou que o recorrente havia subtraído alguns objetos
.
Vejamos:

“q
ue conviveu com o autor quase cinco
anos e
há poucos dias, separaram e ele saiu de sua casa
; que tem um casal de filhos, 16 e
13 anos que moram consigo; que na data dos fatos, somente seu filho estava em casa
, quando
por volta das 03:00 Marcos chegou na casa, arrombou o portão e entrou na
casa
, acordando seu filho Felipe; que seu filho percebeu que o autor estava
embriagado

e ficou quieto, deitado, apenas
ouviu
Marcos mexer nas coisas; que chegou por volta de 04:00 horas e
se deparou com o portão aberto
, a cama na varanda, sem os pés, geladeira ab
erta, o quarto todo bagunçado com roupas jogadas ao chão, no banheiro seus produtos espalhados ao chão, roupas que estavam dentro da máquina, jogadas;
que o agressor levou
uma máquina de lavar roupas, compras de mantimentos, blusas de frio da vítima, rasgou uniformes da empresa que a
vítima

trabalha
, levou corrente avaliada em R$400,00 (quatrocentos reais
), quebrou o ventilador da vítima e a casa toda revirada
e aberta, com o filho dormindo; que ao chegar, também encontrou sua carteira no chão e não encontrou seu CPF e RG
; que seu filho
lhe contou que Marcos quem estivera no local, mas não pensou que ele fosse fazer levar as coisas; que chamou a
polícia
que esteve no local e
estes somente orientaram que viesse a delegacia registrar a ocorrência e pedir providências; que teve gastos para comprar novos cadeados, arrumar portão e demais
prejuízos

que o autor lhe causou;
(...)” (depoimento - vítima - fase policial – id. 240368652 - págs. 9/11).

Em juízo
, a
vítima reprisou as declarações prestadas em sede policial,
acrescentando não ser a primeira vez que o apelante faz isso
, assim como, que, os bens subtraídos, adquiriu antes de seu relacionamento com ele
.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de atipicidade da conduta. A materialidade do delito restou cabalmente comprovada por meio do boletim de ocorrência, bem como pelo depoimento coeso e harmônico da vítima em sede policial e em juízo, onde confirmou que o recorrente, em 07/07/2018, por volta das 03h00, arrombou o cadeado do portão de sua residência e subtraiu diversos bens de sua propriedade.

A autoria também é incontroversa, especialmente porque o próprio recorrente, em sede policial, admitiu ter adentrado na residência da vítima e subtraído os bens. Tal confissão, somada à prova testemunhal e documental, torna irrefutável a sua responsabilidade penal.

A
D
efesa sustent
ou
que os bens subtraídos eram comuns ao casal, sendo certo que, diante de eventual união estável, caberia a partilha dos bens adquiridos na constância da relação.
Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A vítima declarou, de forma clara e precisa, que os bens subtraídos foram adquiridos por ela antes da relação com o recorrente.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Ademais, ainda que houvesse algum grau de comunicação patrimonial, a forma de resolver eventual disputa sobre bens não seria pela violência patrimonial, mas sim pelos meios judiciais adequados, tais como a ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens.

Quanto à aplicação da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal, igualmente não há que se falar em isenção de pena.

Nos termos do referido dispositivo, é isento de pena quem comete crime patrimonial em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado nos autos que, à época dos fatos, o recorrente e a vítima já estavam separados, razão pela qual não se pode invocar tal excludente de punibilidade.

O rompimento do cadeado do portão da residência da vítima demonstra, por si só, que o recorrente já não possuía livre acesso ao imóvel, afastando qualquer presunção de que ainda havia convivência.

Ademais, a escusa absolutória do artigo 181, inciso I, do Código Penal fundamenta-se na manutenção da harmonia familiar, razão pela qual não pode ser aplicada quando a relação conjugal já não mais existe. Permitir que o agente utilize essa isenção penal como escudo para justificar a subtração de bens de uma ex-companheira configuraria um desvirtuamento do instituto jurídico, além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal) e a proteção especial conferida à mulher em situação de vulnerabilidade pela Lei nº 11.340/2006.

Dessa forma, restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, inexiste qualquer fundamento para a reforma da sentença condenatória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recur
so interposto por MARCOS AURELIO DA HORA
, mantendo-se inalterado édito condenató
rio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025